Tribunal: TJDFT
Processo: 0710573-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710573-91.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ALVES DE LIMA APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por JOÃO ALVES DE LIMA contra a sentença proferida na ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada contra BANCO AGIBANK S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade das cláusulas do contrato de mútuo pessoal que fixou o percentual da taxa juros remuneratórios e a capitalização dos juros, para que a taxa seja reduzida média de mercado e os valores pagos a maior sejam devolvidos. O apelante requereu a adequação da “taxa média de mercado prevista pelo BACEN na modalidade Crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas (através da série 20743)” nos contratos oriundos de renegociação de dívida, bem como a declaração de nulidade da cláusula de inadimplência contratual. Contudo, os referidos pedidos não foram apresentados previamente ao Juízo de origem, razão pela qual não podem ser analisados nessa instância recursal, sob pena de supressão de instância. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se, o apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão de inovação recursal. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator